Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-95.2015.8.11.0024
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.